Tribunal: TJES
Processo: 5000773-73.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000773-73.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO CARLOS LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 69, do mesmo diploma legal. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, reconhecimento da continuidade delitiva; e, ainda, arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se os fatos configuram continuidade delitiva ou concurso material; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo na instância recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça no âmbito doméstico ou familiar.
Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
A continuidade delitiva não se configura, uma vez que as ameaças foram proferidas em contextos distintos, com desígnios autônomos, evidenciando concurso material de crimes.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, I; CP, arts. 147 e 69; CPP, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 11.340/2006; CNJ, Recomendação nº 128/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 020180018622, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 16.11.2022, pub. 30.11.2022; TJMS, ACr 0010125-08.2010.8.12.0021, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 3ª Câmara Criminal, DJMS 28.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000773-73.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS LOPES

Advogado(s) do reclamante: AFONSO GOMES MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o por
ANTONIO CARLOS LOPES
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o

magistrad
o

da
Vara
Única da Comarca de Castelo

(id 14056649)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 16 de junho de 2024, por volta de 11h19min, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe, valendo-se de relação íntima de afeto, ameaçou sua ex-companheira, Rafaela Barcelos Rodrigues, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, conforme declarações de fls. 10/11, 29/30, 33/34 e BU de fls. 05/08 do IP.

Registra-se que, segundo a vítima, o relacionamento com o denunciado durou cerca de 08 meses, tendo o término do relacionamento ocorrido pelo fato de o denunciado ter sido preso.

Em data de
08 de junho de 2024
, o denunciado viu uma foto da vítima segurando a mão de outro homem, momento em que o denunciado ameaçou a vítima dizendo que
“daria ruim, caso a vítima estivesse namorando”
.

Aflora mais dos autos que na data de
11 de junho de 2024
, o denunciado enviou mensagens, via WhatsApp, para a vítima dizendo para não deixar o denunciado descobrir com quem a vítima estava namorando, pois a vítima iria ver no que iria dar se ele descobrisse.

Não satisfeito, em data de
16 de junho de 2024
, por volta das 11h19min, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima procurando por ela e como não a encontrou deixou um recado com a mãe da ofendida dizendo que
“havia colocado pessoas para vigiar Rafaela e se descobrisse quem é o namorado dela daria um tiro na cara do rapaz”
. Além disso o denunciado foi visto pela pessoa de Valter rondando a casa da ex-companheira, durante a noite do referido dia, munido de uma faca, indagando se tinha visto Rafaela, em nítida atitude intimidatória.

Assim agindo, o denunciado incorreu nas sanções penais domiciliadas no
artigo 147 “caput” (3 vezes), na forma do art. 69 todos do CP, com incidência da Lei nº 11.340/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância acolheu
a
pretensão punitiva estatal
e
,
via de consequência,
condenou o
acusado
ANTONIO CARLOS LOPES
nas sanções do art
igo
1
47 (trê
s vezes), na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
,
à pena de
0
3
(
três
)
m
eses
de
detenção
,

a ser cumprida em regime inicial aberto
.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante postula a sua absolvição sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
. De forma subsidiária, pleiteia o afastamento do cúmulo material procedido, através do reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação na fase recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva dos crimes restou comprovadas nos autos por meio do Boletim Unificado e do Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ambos inclusos no id 14054898,
e
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

D
estaco que
ANTONIO CARLOS LOPES
,
na fase inquisitorial (
termo de declaração incluso no
id
14054898
)
,
confessou parcialmente os crimes descritos na denúncia, ao confirmar que teria
ameaçado
à
vítima,
através do envio de mensagem intimidadora,
n
o dia 08 de junho de 2024
,
in verbis
:

[...]: Que o declarante comparece nesta delegacia a fim de esclarecer os fatos narrados neste boletim; Que o declarante é ex companheiro de Rafaela, o relacionamento durou aproximadamente 1 ano, e que desse relacionamento tiveram uma filha de 11 meses de idade; Que o declarante alega que está separado de Rafaela a 1 ano e 6 meses;
Que perguntado ao declarante se na data de 08/06/2024 mandou mensagens pelo Instagram questionando se Rafaela estava namorando, o declarante respondeu que sim; Que o declarante alega que no momento em que mandou mensagem estava nervoso, e por isso teria dito que
daria
ru
im

caso
Rafaela estivesse namorando; Que o declarante alega que disse tais palavras apenas para intimidar Rafaela; Que após passar o momento de raiva, o declarante não perturbou mais Rafaela
;
Que o declarante alega que na data de 11/06/2024 mandou mensagens para Rafaela a ameaçando, dizendo que iria dar um tiro no rosto do suposto namorado dela e o namorado de Rafaela, o declarante respondeu que não; Que perguntado ao declarante se na data do fato 16/06/2024 por volta de 11:19 foi até a residência de Rafaela, o declarante respondeu que sim; Que perguntado ao declarante se sabia que a filha de Rafaela e sua filha estaria na casa, o declarante respondeu que sim
; Que o declarante alega que Rafaela sabia que era o dia do declarante ver a filha e Rafaela saiu de casa e levou a filha, momento em que o declarante ficou nervoso;
Que o perguntado ao declarante se disse que tinha colocado pessoas para vigiar Rafaela, o declarante respondeu que não; Que perguntado ao declarante se teria dito que daria um tiro na cara do namorado de Rafaela, o declarante respondeu que não; Que perguntado ao declarante se na data do fato 16/06/2024 durante a noite teria ficado vigiando Rafaela, e portando uma faca, o declarante respondeu que não
; Que o declarante alega que estava em casa no período da noite; Que perguntado ao declarante se faz uso de drogas, o declarante respondeu que sim, que faz uso de maconha; Que perguntado ao declarante se tem envolvimento com o tráfico local, o declarante respondeu que não; Que perguntado ao declarante se faz uso de bebida alcoólica, o declarante respondeu que faz uso de bebidas socialmente; Que perguntado ao declarante se possui arma de fogo ou se tem fácil acesso a arma de fogo, o declarante respondeu que não.
[...]
.

Em seu interrogatório perante a autoridade judicial
(arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 14056636)
,
confirmou
parcialmente os fatos, ao
afirmar que realmente pode ter ameaçado a vítima, mas se teve tal atitude, foi por causa de forte emoção e do uso de substâncias entorpecentes
.

A
vítima
R. B. R.
, em sede investigativa
(
termo de declaração incluso no
id
14054898
)
,
afirmou que após o término do seu relacionamento com
ANTONIO CARLOS LOPES
,
ele teria lhe ameaçado em 03 (três) oportunidades, sendo duas por meio de mensagens, e uma por meio de sua genitora
. Por ser oportuno, transcrevo suas declarações
:

[...] QUE: Que a declarante compareceu nesta unidade policial a fim de esclarecer os fatos narrados neste boletim; Que a declarante no ano de 2022 teve um relacionamento de 8 meses, com Antonio Carlos Lopes, apelido TIN OU TONIN, e que esse relacionamento terminou há falta de 10 meses;
Que a declarante alega que tem 1 ano e 5 meses que se separou de Antonio, devido a Antonio ter sido preso, a declarante não quis ficar indo ao presídio visitar Antonio, e decidiu se separar dele para cuidar da gravidez da declarante, que na época estava com 2 meses de gestação
; Que a declarante alega que Antonio saiu do presídio dia 26/04/2024, e procurou a declarante para poder ver a filha, a declarante disse a Antonio para seguir a vida, pois a declarante não tinha mais intenção de reatar o relacionamento com Antonio;
Que a declarante alega que na data de 08/06/2024, postou uma foto no Instagram, segurando a mão d
e Iury
Raimundo da Silva 28 99881-4821, atual namorado da declarante, Antonio viu a foto e mandou mensagem para a declarante, questionando se a declarante estava namorando, e dizendo que daria ruim caso a declarante estivesse namorando com outra pessoa; Que a declarante alega que no dia 11/06/2024, Antonio mandou mensagem no WhatsApp da declarante, dizendo que não era para a declarante deixar Antonio descobrir quem é o namorado da declarante, a declarante questionou Antonio sobre o que Antonio iria fazer se descobrisse sobre
Iury
, e Antonio respondeu dizendo que iria v
e
r no que dava; Que a declarante alega que na data do
fato
16/06/2024 por volta de 11:19h; Antonio foi até a residência da declarante, para poder conversar com a declarante; porém a declarante não estava em casa, quem atendeu Antonio foi Vanessa de Almeida Barcelos 28 99969-5190, mãe da declarante, devido a Antonio não ter encontrado a declarante, Antonio se alterou e disse para Vanessa que já tinha colocado pessoas para vigiar a declarante, e que quando descobrisse quem é o namorado da declarante daria um tiro na cara do namorado da declarante; Que a declarante se sentiu ameaçada com as palavras de Antonio
; Que a declarante alega que Antonio é usuário frequente de drogas e de bebidas alcoólicas; Que a declarante alega que Antonio tem envolvimento com o tráfico de drogas local; Que a declarante alega que Antonio não possui arma de fogo, que porem como Antonio tem envolvimento com tráfico de drogas, a declarante alega que Antonio possui fácil acesso a arma de fogo; Que a declarante deseja medida protetiva com visita tranquilizadora; Que a declarante não deseja ser acompanhada pelo CREAS; Que a declarante manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor de Antonio Carlos Lopes. [...].

A
o prestar declarações em juízo
(
termo de declaração incluso no
id
14054898
e
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 14056636)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida confirmou toda a narrativa feita perante a autoridade policial.

Por ser oportuno, ressalto que
a Srª. Vanessa de Almeida Barcelos, genitora da vítima, nas duas oportunidades que fora ouvida
(
termo de declaração incluso no
id
14054898
e
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 14056636)
,
confirmou que
ANTONIO CARLOS LOPES
,
no dia 16 de junho de 2024, foi até a residência da vítima, e ao não encontrar a mesma, se alterou e disse que iria matar ela e o namorado dela,
e que teria colocado pessoas para vigiar a vítima
.

Posto isto, saliento que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a configuração dos crimes imputados ao ora apelante
ANTONIO CARLOS LOPES
.

Ademais, ressalto que não é caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados.
Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio
,
mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a versão apresentada pela vítima e pela
s
testemunha
s
,
neste caso
, deve prevalecer.

Ressalta-se que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da
Lei Maria da Penha
, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Sobre o tema, importante
destacar que
o

Protocolo para
J
ulgamento com Perspectiva de Gênero 2021,
cuja recomendação de observância no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro decorre da Recomendação nº 128, do Conselho Nacional de Justiça,
expõe que “
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)
”.

Ademais, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a vítima tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Também não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Nesse sentido, tem-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR ART. 147, DO CÓDIGO PENAL ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória.
2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar.
3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico,
a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência.
4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020180018622, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/11/2022, Data da Publicação no Diário: 30/11/2022).

Portanto,
incabível a tese de absolvição trazida pela defesa
de
ANTONIO CARLOS LOPES
.

Prosseguindo, acerca do pleito defensivo de afastamento do cúmulo material procedido pelo magistrado sentenciante, por meio do reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos praticados, imperioso registrar que restou devidamente demonstrado que os crimes foram praticados com desígnios autônomos,
e de formas diferentes,
motivo
s
pelo
s
qua
is
não é possível reconhecer que as condutas foram perpetradas em continuidade.

Ademais, também merece ser rememorado que não pode “
[...] ser confundida a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes. [...]. (TJMS; ACr 0010125-08.2010.8.12.0021; Três Lagoas; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Paes de Campos; DJMS 28/10/2024; Pág. 54)
”.

Assim, incabível o acolhimento do pleito defensivo de afastamento do cúmulo material procedido pelo magistrado sentenciante.

Por fim, quanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal d
o
advogad
o
dativ
o
, Dr.
Afonso Maia
– OAB/ES nº
25.941
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo d
o
advogad
o
na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que essa fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
Afonso Maia
– OAB/ES nº
25.941
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)